Tribunal: TJDFT
Processo: 0757583-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESLEALDADE PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento de litispendência com processo n. 0746823-68.2023.8.07.0016. Outrossim, houve condenação ao pagamento das custas processuais, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e, por fim, condenou o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ora correspondente a também 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
3. O recorrente ajuizou a presente demanda em face de NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A, MM TURISMO & VIAGENS S.A, HAMRM LTDA, LH - LANCE HOTEIS LTDA, RAMIRO JÚLIO SOARES MADUREIRA e AUGUSTO JÚLIO SOARES MADUREIRA, a fim de requerer a restituição de quantia paga pela compra de passagem aérea, no valor de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais), bem como reparação por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. O Juízo de origem asseverou que "o autor, no entanto, ao ajuizar a presente demanda, de forma proposital, não a distribuiu por dependência, tampouco informou o juízo acerca da existência de outra demanda com a mesma causa de pedir e pedido, ainda pendente de julgamento. E afirmo ser proposital porque o mesmo ocorre nos processos 0757602-82.2023 e 0746740-52.2023, nos quais ele se utiliza de uma outra passagem aérea como causa de pedir e formula pedidos de ressarcimento e indenização. A história se repete nos processos 0758275-75.2023 e 0746538-75.2023, vinculados a um terceiro bilhete aéreo, revelando que o autor vem se utilizando do Poder Judiciário para obtenção de ganhos ilícitos, através de demandas fabricadas a partir de um mesmo documento".
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a reforma da sentença a fim de afastar a condenação imposta a título de litigância de má-fé, ao argumento de que tal penalidade teria sido desarrozada ao caso, pois a litispendência verificada ocorreu por erro e não por má-fé. Subsidiariamente, pede a redução do "quantum" fixado na origem.
6. Contrarrazões MM TURISMO & VIAGENS S/A ao ID 56100879. RAMIRO JULIO SOARES MADUREIRA, NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES S/A e HAMRM LTDA apresentaram contrarrazões ao ID 56511471.
7. Da litispendência. O artigo 337, § 1o, do CPC, estabelece que se verifica a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. O § 2o prevê que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
8. Em consulta ao sistema pje, verifica-se que, em face dos mesmos recorridos desta demanda, o recorrente ajuizou as demandas autuadas sob os números 0758275-75.2023.8.07.0016; 0757628-80.2023.8.07.0016 e 0757602-82.2023.8.07.0016.
9. No processo n. 0758275-75.2023.8.07.0016, o recorrente fundamentou sua pretensão no pedido de compra n. 25755154491, tendo sido, com base no mesmo n. 25755154491, ajuizado o feito n. 0746538-75.2023.8.07.0016, em face de pessoa jurídica diversa (123 VIAGENS E TURISMO LTDA), no qual o recorrente obteve sentença de parcial procedência.
10. Ainda no que tange ao processo n. 0758275-75.2023.8.07.0016, a Juíza Coordenadora do 5o NUVIMEC extinguiu o feito em razão de litispendência, cuja sentença, e as respectivas penalidades processuais aplicadas ao recorrente, foram mantidas por esta Turma Recursal (Acórdão 1812740, 07582757520238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.2.2024, publicado no DJE: 22.2.2024).
11. Por sua vez, o processo n. 0757628-80.2023.8.07.0016 teve como pretensão a restituição de valores referentes ao pedido de compra n. 25476006231. De igual modo, o referido processo foi extinto em razão da litispendência com o processo n. 0746849-66.2023.8.07.0016, igualmente fundado no pedido de compra n. 25476006231, conquanto tenha sido ajuizado em face de pessoa jurídica diversa (123 VIAGENS E TURISMO LTDA).
12. Quanto ao processo n. 0757602-82.2023.8.07.0016, também houve extinção em razão de litispendência, com o processo n. 0746740-52.2023.8.07.0016, pois ambos tratam do pedido de compra n. 37101658421. No processo n. 0746740-52.2023.8.07.0016, o recorrente obteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, parte estranha a este processo.
13. No que diz respeito ao presente feito, como já mencionado, houve extinção em razão de litispendência com o processo n. 0746823-68.2023.8.07.0016. Como se verifica, este processo e aquele de n. 0746823-68.2023.8.07.0016 também versam sobre o pedido de compra n. 28044259271. Assim como nos processos anteriores, o recorrente ajuizou a mesma demanda em face de pessoa jurídica diversa (123 VIAGENS E TURISMO LTDA), tendo sido julgados procedentes os pedidos.
14. Diante do exposto, restou cabalmente demonstrado que o recorrente utilizou-se da estrutura do Poder Judiciário para conseguir objetivo ilegal (artigo 80, inciso, III, do CPC), o que configura litigância de má-fé, porquanto reproduziu ações, em que obteve pronunciamento favorável, em face de outras pessoas naturais e jurídicas, com o objetivo de auferir os mesmos valores já fixados em processos pretéritos, de modo que não há que se falar em mero desconhecimento técnico acerca do direito, mas de nítida má-fé e deslealdade processual, com o evidente propósito de enriquecimento sem causa.
15. Posto isso, a sentença não merece qualquer reparo, inclusive quanto à dosimetria das penalidades processuais aplicadas ao recorrente, as quais considero proporcionais ao caso.
16. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa para cada um dos recorridos que apresentaram contrarrazões, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.